Tribunal: STF
Processo: RE 630504
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não se inclui o IPI na base de cálculo do ICMS apenas na hipótese em que a operação relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização for realizada entre contribuintes e configure fato gerador dos dois impostos, nos termos do art. 155, § 2º, XI, da CF. Precedentes.



    II – Esta Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.